Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-71.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008932-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA - CPF: 044.343.431-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
BIOMETRIA FACIAL, CONTRATO ASSINADO, FATURAS, TERMO DE CARTÃO ASSINADO
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. CESSÃO ESPECÍFICA DE CRÉDITO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

referente a utilização cartão de loja, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1008932-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante(s):

Paulo Herik Campos Da Silva

Agravada(s):

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
BIOMETRIA FACIAL, CONTRATO ASSINADO, FATURAS, TERMO DE CARTÃO ASSINADO
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. CESSÃO ESPECÍFICA DE CRÉDITO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

referente a utilização cartão de loja, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnada pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO ambos com qualificação nos autos.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido contraposto
formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 2.318,85 (dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da contestação.

CONCEDO a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”

Mantendo em sede de recurso, conforme parte dispositiva da decisão monocrática:

“
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula nº 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença de improcedência e deferimento do pedido contraposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

O Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos se trata de telas sistêmicas são provas unilaterais, as quais não podem ser aceitas, pugnando pelo provimento do seu recurso inominado para dar procedência aos pedidos da inicial.

Assevera que jamais tirou ou enviou fotos, que jamais enviou seu documento pessoal, ou ainda realizou pagamento das faturas.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Reclamante se insurgiu quanto à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$2.318,85, datado de 10/10/2018.

No presente caso, a empresa cessionária comprovou a cessão de crédito ocorrida entre ela e a Cedente CALCARD., bem como a origem da obrigação, conforme termo de cessão, proposta digital com biometria, termo contratual de aumento de limite do cartão assinado, cópia dos documentos pessoais inclusive holerite no ato da contratação, compra parcelada efetuada lançada em faturas com pagamentos e telas de sistema, documentos estes juntados em contestação.

Não impugnados especificamente pelo reclamante. Ademais em razões recursais se limita a apontar ausência de recebimento do cartão, contudo há termo de aumento do limite devidamente assinado, faturas e telas de sistema demonstrando utilização do respectivo.

A respeito das telas sistêmicas que demonstram a utilização do cartão da loja pelo consumidor, eis o teor da SÚMULA 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Assim, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023